Tribunal: TJDFT
Processo: 0742739-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, com imposição de pena total de 8 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 715 dias-multa. O réu foi preso em flagrante portando substâncias ilícitas e um aparelho celular furtado, sendo as provas produzidas consistentes nos depoimentos de policiais, laudos periciais e documentos apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios, em especial os testemunhos dos policiais, são suficientes para a condenação de ambos os crimes; (ii) identificar a presença dos pressupostos para desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; (iii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à fração de aumento na primeira fase para o delito de tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar a condenação penal.
4. A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada por laudos periciais, autos de apreensão e prisão em flagrante, que confirmam a posse de substâncias ilícitas, balanças de precisão e dinheiro em espécie, configurando atividade de mercancia de entorpecentes.
5. A apreensão de um celular furtado na posse do réu, sem comprovação de sua origem lícita, caracteriza o crime de receptação, sendo do acusado o ônus de demonstrar a legalidade da posse do bem.
6. A tese defensiva de que o réu era apenas usuário não se sustenta diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, além da existência de elementos indicativos de comércio ilícito.
7. A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
8. Realizada a traficância nas proximidades de estabelecimento de ensino, adequada se mostra a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, na terceira fase da dosimetria.
9. Correta a aplicação do concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e receptação, impondo-se a soma das penas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os testemunhos de policiais, quando colhidos sob o contraditório e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar condenação penal.
2. A posse de substâncias ilícitas em quantidade e condições indicativas de comércio configura o crime de tráfico de drogas, independentemente de flagrante venda a terceiros.
3. No crime de receptação, a apreensão de bem furtado na posse do réu inverte o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar sua aquisição lícita.
4. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, é aplicável quando a traficância ocorre nas proximidades de estabelecimento de ensino, independentemente da destinação da droga à comunidade escolar.
5. O reconhecimento do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e receptação impõe a soma das penas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código Penal, arts. 69 e 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 887.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1975985, 0714624-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1968242, 0726997-04.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13/02/2025.